Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703177-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Unimed Seguros Saúde S/A Embargada: Geralda Maria Pereira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 58248286). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator